Tribunal: STF
Processo: HC 225543
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 776.803/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante ante a suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incs. II e V, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado por concurso de pessoas e emprego de arma de fogo cometido mediante restrição da liberdade da vítima), nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim) e no art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei 10.826, de 2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida). O Juízo de origem, em 21/12/2021, converteu o flagrante em prisão preventiva. Em 15/08/2022, condenou-o a 16 anos e 8 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 206 dias-multa pelo crimes de roubo majorado, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, absolvendo-o da imputação refente ao delito de associação ao tráfico. Negou o direito de recorrer em liberdade, assentando a permanência dos motivos que ensejaram a prisão.



    3. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, foi impetrado o habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam constrangimento ilegal decorrente da manutenção da custódia na sentença condenatória. Apontam inexistir fundamentação idônea no decreto primitivo para a decretação da prisão preventiva, uma vez alicerçado tão somente na gravidade abstrata dos delitos. Salientam tratar-se de paciente com 21 anos, primário e com residência fixa.



    5. Requerem, em sede liminar, a revogação da prisão até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pedem a concessão da ordem a fim de que o paciente aguarde em liberdade a prolação da decisão final irrecorrível ou até a deliberação das instâncias judiciárias ordinárias. Requerem, ainda, a extensão dos efeitos em favor dos corréus, por encontrarem-se em situação fático-processual idêntica à do paciente.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, realizada em 06/06/2023, revelou que o recurso de apelação interposto pela defesa encontra-se pendente de julgamento.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na prisão preventiva do paciente:



    “É o caso de conversão da prisão em flagrante em preventiva.



    A vítima informou que estava em sua residência, que foi invadida por quatro indivíduos, sendo uma mulher entre eles, todos armados. Que a renderam, juntamente com as filhas menores, arrecadando e subtraindo diversos bens.



    Os policiais inquiridos informaram que após receberem a comunicação do roubo, passaram e diligenciar. Como o veículo da vítima havia sido subtraído, passou a ser monitorado. Localizaram o automóvel defronte a uma residência, e visualizaram o acusado Jefferson ingressando no local, na posse de uma bolsa. Visualizaram quando um veículo deixou o imóvel, perseguiram-no e abordaram. No interior estavam César e Josiane. Concomitantemente, Jefferson deixou o imóvel e foi abordado. No imóvel ainda foram localizados Lucas e Elaine, sendo que, enquanto os indagavam, perceberam a tentativa de fuga, através de um muro lateral, de Ricardo e João Carlos, tendo estes dispensado uma bolsa que, após recuperada, constatou-se em seu interior 2 tijolos de crack, porções de maconha, além de duas armas municiadas, bem como um simulacro de arma de fogo. Uma outra bolsa foi recuperada na residência, além de inúmeros outros objetos posteriormente reconhecidos pela vítima.



    Submetidos a reconhecimento, a vítima confirmou, positivamente e sem sobra de dúvidas em relação a João Carlos e Ricardo Alexandre.



    Tratando-se de crime cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, afasta-se a possibilidade de imposição de medidas alternativas do artigo 319 do CPP, posto que insuficientes à situação vivenciada.



    A ação encetada no presente caso, envolvendo considerável número de pessoas, todas armadas, com violência empregada contra a vítima, autoriza a conversão da prisão em preventiva como mecanismo de garantia e proteção da ordem pública.



    Presente o fumus comissi delicti com a prisão em flagrante, reconhecimento de pessoas e objetos, além das declarações da vítima e policiais que bem diligenciaram, solucionando rapidamente o caso. O periculum libertatis decorre dos envolvimentos criminais dos acusados e da gravidade concreta do fato, que aterroriza as vítimas, impondo-lhes sequelas psicológicas muitas vezes incorrigíveis.



    Com efeito, há necessidade da manutenção da prisão cautelar em face do sensível abalo trazido à ordem pública com a crescente de crimes patrimoniais violentos atualmente vivenciada na Comarca, a ensejar pronta resposta penal. Ainda, de se consignar que a medida é adequada, haja vista que a jurisprudência já sedimentou entendimento no sentido de que em se tratando de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra pessoa, mormente aos agentes da criminalidade violenta ou acusados da prática de roubos, não se deve conceder a liberdade provisória, mesmo quando se tratar de agentes primários, com residência fixa no distrito da culpa (Nesse sentido, v.g., STJ HC 92.172/SP, STF HC 86.605, dentre outros).



    As demais medidas cautelares inscritas no Código de Processo Penal não se mostram, assim, hábeis e suficientes a promover o restabelecimento da paz social, sendo a prisão cautelar a que mais de adequa ao caso concreto.” (e-doc. 14, p. 1-2, grifos nossos).



    8. Na sentença, o Juízo de origem assentou a permanência do quadro, mantendo a segregação cautelar:



    “Persistindo os fundamentos das decisões de fls. 154/156 e 281/282, no tocante à prisão preventiva dos acusados, mantenho as prisões, considerada a necessidade de garantia da ordem pública, e tendo em conta também a gravidade concreta dos fatos praticados, conforme extensa fundamentação acima.” (e-doc. 13, p. 14; grifos nossos).



    9. O Tribunal de Justiça estadual e o STJ reafirmaram a validade das premissas (e-docs. 11 e 12).



    10. Não há ilegalidade a ser reparada, uma vez revelada a gravidade concreta da conduta — delito praticado em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo e mediante invasão da residência da vítima, tendo sido a mesma rendida juntamente com suas filhas menores, com subtração de diversos bens —, sinalizando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública. A conclusão se harmoniza com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de ser a gravidade concreta da conduta motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva. A propósito, destaco:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubo majorado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Modus operandi caracterizado por roubo praticado mediante invasão de domicílio, com concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo e com participação de adolescente. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 200.933-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Da mesma forma, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 218.630-AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 210.700-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).  



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. (...). 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 134.929/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 09/08/2016; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator